Tribunal: CARF
Processo: 10680.016553/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016553/2007-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Embargante
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 6a REGIÃO FISCAL
Interessado
FERNANDA PINTO CORREA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o Acórdão
contiver inexatidão devida a lapso manifesto, é cabível o recebimento de
alegação da unidade da administração fazendária nesse sentido, a qual será
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
O pagamento do débito tributário em litígio ou a sua inclusão em parcelamento
administrativo implica a desistência do recurso voluntário interposto, obstando
o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para fins de anular o Acórdão no 2202-007.517,
e de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório

Esta Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
007.517 (fls. 868 a 872), em 04/11/2020, dando parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos das ementas a seguir transcritas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016553/2007-19
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016553/2007-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
TITULARES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM LIVRO CAIXA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas escrituradas em livro caixa e deduzidas na declaração de ajuste anual estão
condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados, previstos em lei e
necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, enumerados na
legislação de regência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF
No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento a multa isolada concomitante com a
multa de ofício.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, não apresentando recursos
(Despacho de fl. 874).
A unidade da administração tributária, Equipe de Contencioso Administrativo
(ECOA) vinculada à Superintendência Regional da 6a Região Fiscal, por meio de Despacho à fl.
879, informou que o crédito julgado havia sido incluído em parcelamento pela contribuinte, em
data anterior ao julgamento, resultando na desistência do recurso voluntário apresentado. Por
esta razão devolveu o processo ao CARF, para “conhecimento e confirmação da validade do
acórdão”.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts. 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF 343/15, foi recebida e admitida a manifestação da
unidade fazendária como Embargos Inominados face à lapso manifesto, mediante o despacho de
fls. 882/884.
É o relatório

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Os embargos inominados em questão, nos termos do art. 66 do Anexo II do
RICARF, são tempestivos e merecem ser conhecidos.
Veja-se que o despacho de encaminhamento da ECOA-DEVAT06-VR, de
03/02/2021 (fl. 879), devolveu o processo julgado para pronunciamento sobre o parcelamento do
crédito julgado pelo acórdão do recurso voluntário, conforme segue:
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016553/2007-19

Conforme consulta ao Sief, telas de fls. 877/878, houve desistência do recurso
voluntário pelo contribuinte em 16/08/2011, para aderir ao parcelamento da lei
11.941/2009, estando o crédito já extinto por parcelamento. Tendo em vista que o
acórdão de recurso voluntário de fls. 868/872 foi proferido após a desistência do
recurso, retorno para conhecimento e confirmação da validade do acórdão.
Conforme documentos juntados pela unidade da administração tributária (fls.
877/878), verifica-se que o crédito tributário do presente processo foi incluído em parcelamento
em data anterior ao julgamento do recurso voluntário.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, justificando o
recebimento do despacho daquela unidade como embargos inominados para a prolação de um
novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Pois bem, conforme é sabido, o pagamento ou o pedido de parcelamento do débito
em litígio implica a desistência do recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo e configura
fato impeditivo do direito de recorrer.
Logo, é de se reconhecer a existência de erro material com a consequente nulidade
do Acórdão 2202-007.517 (fls. 868/872), julgado na sessão de 04/11/2020.
Uma vez tornada sem efeito a decisão anterior, o recurso voluntário de fls.
332/335 não deve ser conhecido, por força do disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 78, § 2o do Anexo
II do RICARF. Confira-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para fins de anular o Acórdão no 2202-007.517, e de não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital